Tribunal: TJSP
Processo: 2127015-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Hipossuficiência não demonstrada – Benesse não concedida – Situação financeira não condizente com o alegado estado jurídico de pobreza – Decisão mantida – Agravo desprovido, com observação quanto ao recolhimento do preparo recursal.